Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-06.2011.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
1

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00016919320148140066.
COMARCA: Uruará.
APELANTES: Alexandro Gomes Ferreira da Silva (Defensora pública Ana Laura Macedo Sá).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ART. 157, §3º DO CP. ALEGAÇÃO DE
INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO.
Ao contrário do que afirma a defesa, a palavras da vítima não está isolada no contexto probatório e
vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das
testemunhas (policiais civis) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao
apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RESULTANTE DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA
DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. Não há como
prosperar o pedido, na medida em que a prova da materialidade está demonstrada através do Exame
de Corpo delito, em que ficou atestado que o crime resultou em perigo de vida para a vítima e
resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. No mais, não há qualquer
determinação legal para realização de exame complementar para atestar, novamente, o que já foi
comprovado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos e etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.
S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes aut
os de Apelação Penal, interpost
a

por
Alexandro Gomes
Ferreira da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da

Vara
Única da

Comarca de
Uruará
que o
condenou pela prática delitiva ti
pificada no artigo 157, §3
º

do

Código Penal
,
a
pena de
1
0 (dez)

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por
MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 11:02:00 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
2

anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta dias-multa.

Narra denúncia que no dia 26/03/2014, o acusado adentrou no quarto onde reside a
vítima e, de lá tentou roubar uma bolsa contendo valores em espécie. Observando seu patrimônio
sendo levado, a vítima não se conteve e reagiu travando uma luta corporal com o acusado, tendo
o mesmo aplicado vários golpes com o facão na cabeça da vítima.

A denúncia foi recebida no dia 09/06/2014 (fls. 23), o feito foi instruído regularmente
com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado
com o decisum condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição
por insuficiência probatória. Supletivamente, requer o afastamento da qualificadora do artigo 157,
§3º do Código Penal (fls. 104/107).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso (fls. 110/112). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu
manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou
pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
absolviçã
o do apelante por insuficiência probatória,
pois nenhuma testemunha presenciou o crime
, tendo a condenação se baseado apenas na
palavra da vítima.

Conforme se extrai dos autos, no dia 26/03/2014, o
apelante

adentrou no quarto onde
reside a vítima e de lá
tentou roubar uma bolsa contendo valores em espécie. Observando seu
patrimônio sendo levado, a vítima não se conteve e reagiu travando uma luta corporal com o
acusado, tendo o mesmo aplicado vários golpes com o facão na cabeça da vítima.

O acusado foi pre
so em flagrante nos termos do art. 302 do CPP, uma vez que o
acusado foi encontrado do HMU, logo após do crime. Tendo em vista que a vítima e o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
3

travaram luta com armas brancas, os dois estavam furados de facas, assim, encontravam-se no
HMU.

De início, aponto que autoria e materialidade do delito estão devidamente
comprovadas através do Laudo de Exame de corpo de delito, bem como, pelos depoimentos das
testemunhas e da vítima (fls. 39/42), os quais passo a transcrever:

vítima Marcos da Conceição Matias, fl. 39
:
[...] Que o réu quando entrou na casa, trancou a porta pelo lado de dentro; Que enquanto o réu
ficou abrindo as gavetas e procurando objetos para roubar, o depoente conseguiu alcançar
um facão que estava em uma bainha encostado no punho da rede e acertou o réu; Que
logo após o réu e o depoente travaram uma luta com as armas que possuíam na mão
(facão e peixeira); (...) Que o réu seguiu para o hospital municipal para tratar dos cortes que
havia sofrido e lá chegando, os vizinhos do depoente apareceram no hospital e apontaram
o réu como autor do roubo ao depoente [...].

testemunha Gledson Silva Caxiado (fl. 41):
[...] que o depoente estava de ronda pelas ruas de Uruará, quando a guarnição foi acionada
pelo IPC Silvio para dar apoio ao hospital municipal porque tinha um cidadão furado de faca lá;
Que a enfermeira informou que havia uma outra pessoa que estava em outro leito do hospital,
cortado de faca; Que após realizar verificação, a guarnição identificou o segundo ferido
como sendo a pessoa que havia brigado com a vítima [...].

testemunha Ivaldo Oliveira Alves (fl. 42):
[...] Que há menos de três meses atrás, o depoente estava de ronda pelas ruas de Uruará.
Quando a guarnição foi acionada pelo IPC Silvio para ar apoio ao hospital municipal porque
tinha um cidadão furado de faca lá; Que o IPC informou que o réu estava no hospital; Que a
enfermeira informou que havia uma outra pessoa que estava em outro leito do hospital, cortado
de faca; Que com o réu foi encontrado um rádio, um cordão e outras coisas que o
depoente não se recorda [...].

Perante o Juízo, o apelante nega a autoria delitiva, alegando que não foi ele quem
atingiu a vítima com golpes de facão e afirmando não saber como os pertences da vítima estavam
dentro de seu bolso no momento em que a policia chegou no hospital, todavia, seu depoimento
resta completamente isolado do contexto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
4

O depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do
delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o
agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras das vítimas não está isolada no
contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos
autos, especialmente das testemunhas (policiais) que são uníssonas no sentido de atribuir à
prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste
sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE
A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E
OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS
ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E
AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo
depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a
materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como
se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não
provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Destaco que o depoimento dos policiais militares, na condição de agentes públicos, é
revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo
meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre
a matéria colaciono julgados:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se
inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se
evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado,
notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva,
corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante
do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente
cumprida. Decisão unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
5

AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a
respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando
impositiva a confirmação do decreto condenatório.

A defesa objetiva, supletivamente o afastamento da qualificadora do artigo 157, §3º
do Código Penal, alegando a ausência de Laudo Complementar da vítima para atestar se
houve perigo de vida, incapacidade e debilidade permanente ou temporária e, portanto, comprovar
a configuração de lesão corporal grave ou gravíssima.

Não há como prosperar o pedido, na medida em que a prova da materialidade está
demonstrada através do Exame de Corpo delito às fls. 25 dos autos, em que ficou atestado que o
crime resultou em perigo de vida para a vítima e resultou em incapacidade para ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias. No mais, não há qualquer determinação legal para
realização de exame complementar para atestar, novamente, o que já foi comprovado.

Por outro lado, conforme todas as provas colacionadas nos autos, restou configurado
que o delito praticado pelo recorrente em face da vítima, que se tratava se um idoso e chegou ao
hospital bastante machucando, tendo, inclusive, contraído anemia aguda em razão da hemorragia
que sofreu, precisando receber bolsas de sangue para sobreviver.

Conforme delineado nos autos, a vítima permaneceu internado por 10 (dez) dias e
ficou cerca de 02 (dois) meses sem trabalhar, tendo adquirido em razão das lesões uma grande
cicatriz no rosto entre o nariz e o olho.

Dessa forma, não é cabível o afastamento da qualificadora o §3º do artigo 157 do
Código Penal, eis que perfeitamente demonstrado nos autos, a ocorrência de lesão corporal grave
em face da vítima. Neste sentido:
APELAÇAO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PERICIAL
NA VÍTIMA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A comprovação de violência ou grave ameaça
sofrida pela vítima não se faz somente por laudo pericial. Havendo farta, concreta e suficiente
prova oral de que a vítima foi ameaça pelos assaltantes, nenhuma mácula há na instrução
criminal, impondo-se a manutenção da prolação do edito condenatório, portanto fulcrado, em
provas robustas acerca da materialidade e autoria delituosa. [...] APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
TJGO - APR 741698120148090117 - Rel. Carmecy Oliveira - 2ª C. Criminal - j. em 27/02/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Página
6

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral
ao recurso de apelação e mantenho todas as disposições sentenciais.

DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 11:02:20 -03'00'